Tribunal: TJDFT
Processo: 0741557-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO. ONLINE. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que indeferiu pedido de arresto executivo de bens do devedor em execução de título extrajudicial.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de realização de arresto online em relação a devedor não encontrado para fins de citação, tendo em vista o que dispõe o art. 830 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Tratando-se de execução por quantia certa, que se realiza pela expropriação de bens do executado (art. 824 do CPC), o arresto de bens tem previsão no art. 830 do CPC, como medida apta a garantir futura penhora, a ser promovida pelo oficial de justiça sobre os bens que encontrar, quando não localizar o devedor para proceder à sua citação pessoal.
4. No caso dos autos, verifica-se que foram realizadas diversas tentativas de citação do Executado desde julho de 2024, sem sucesso. Foi realizada pesquisa de endereços nos sistemas à disposição do Juízo, todavia, o Executado não foi encontrado nos referidos endereços.
5. Denota-se cabível o arresto executivo previsto no art. 830 do CPC, independentemente da demonstração dos requisitos ditados pelos arts. 300 e seguintes do mesmo Código, relacionados à medida cautelar típica de arresto. Isso porque no arresto executivo mediante constrição online, com fundamento nos arts. 830 e 854 do CPC, o legislador ordinário buscou assegurar o cumprimento da obrigação perseguida na ação executiva, quando frustrada a tentativa de localização do executado.
6. O art. 854 do CPC, embora se refira a penhora on-line, autoriza o arresto de ativos financeiros, consoante entendimento jurisprudencial dominante, após o esgotamento das diligências para a localização do executado. Precedentes.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “É cabível o arresto executivo de ativos financeiros na modalidade online, conforme previsto nos arts. 830 e 854 do CPC, quando frustradas as tentativas de localização do executado para fins de citação”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 830, 854.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Agravo de Instrumento, Acórdão 1607877, 0707542-90.2022.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/08/2022, publicado no DJe: 31/08/2022;
TJDFT, Agravo de Instrumento, Acórdão 1836100, 0754657-73.2023.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/03/2024, publicado no DJe: 02/05/2024
STJ, AgInt no AREsp n. 1.288.367/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022